Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-09.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-09.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GIOVANA NISHINO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: JUSSARA NAVARRO DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
KAISSA PRISCILA NASCIMENTO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso da instituição financeira e manteve sentença que declarou a inexistência de relação contratual decorrente de fraude, reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de juros e correção monetária, sob o fundamento de que não houve comprovação da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material quanto à valoração das provas, ao reconhecimento da fraude na contratação e ao termo inicial dos juros de mora fixados na condenação, bem como se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

5.
Reconhecida a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
A manifestação expressa de desinteresse na produção de prova pericial impede a posterior alegação de insuficiência probatória ou omissão do julgado.

7.
Inexiste erro material quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, uma vez que o acórdão se limitou a manter integralmente os critérios fixados na sentença.

8.

A insurgência veiculada nos embargos revela mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 93703407) n.
8001706-09.2023.8.05.0082
, tendo como Embargante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e Embargada
JUSSARA NAVARRO DA SILVA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente